Tribunal: TJDFT
Processo: 0716775-34.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
PENAL. FALSA IDENTIDADE (CP, ART. 307). CONTUNDÊNCIA DA PROVA SUBJETIVA. TIPICIDADE DA CONDUTA. DOSIMETRIA. ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA: INVIABILIDADE DE FIXAÇÃO DA REPRIMENDA NO MÍNIMO LEGAL. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE: CONCRETA INVIABILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVA DE DIREITOS. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. RECURSO IMPROVIDO.
I. Conduta criminosa do recorrente consistente em atribuir-se, em 19.3.2020, às 3h40, no SHCGN, CLRN 706, Bloco E, Loja Visótica, Asa Norte, Brasília/DF, falsa identidade (Caio Cesar Barbosa Feitoza), para obter vantagem em proveito próprio.
II. Contexto probatório: harmonia entre a prova subjetiva firmada por testemunhas idôneas (policiais militares) e os demais elementos indiciários (ocorrência policial n. 1.571/2020 – ID 31134460, p. 2/3 e registro de atividade policial n. 108945-2019 – ID 31134460, p. 8/13; termo de compromisso – ID 31134460, p. 12). Inexistência de contradição relevante entre os depoimentos prestados pelas testemunhas F.P.C. e L.A.F. em sede inquisitiva (ID 31134460, p. 9) e em juízo (IDs 31134485/31134486, e IDs 31134490 a 31134492; IDs 31134487 a 31134489), no sentido de que o recorrente se identificou falsamente como Caio Cesar Barbosa Feitoza. Ademais, o acusado confessou a autoria do delito, ao afirmar que, por medo, identificou-se falsamente como sendo a pessoa de seu irmão, quando foi abordado pelos policiais militares, por estar a realizar pichação (IDs 31134498 e 31134499).
III. Outrossim, como bem destacado na sentença (ora revista), “Ressalte-se, por oportuno, que conquanto as testemunhas ouvidas em Juízo não puderam precisar qual nome falso que o acusado teria apresentado no dia dos fatos e se este apresentou ou não documento de identificação no dia dos fatos e, ainda, a testemunha Leandro Avelino de Figueiredo não reconheceu com certeza o rosto do acusado pela foto mostrada em audiência, apenas suas vestes, tais fatos, de per si, não desqualifica os depoimentos das referidas testemunhas, nem tampouco elide a responsabilidade do acusado. Como se sabe, os fatos se deram no dia 2/8/2019, portanto, há mais de dois anos, o que por certo justifica algumas falhas de memória apresentadas pelos agentes de polícia que abordaram o acusado no dia dos fatos, as quais, não são suficientes para isentar o acusado de sua responsabilidade por atribuir-se falsa identidade, o que, inclusive, restou demonstrado pelas demais provas carreadas aos autos”.
IV. De outro vértice, a jurisprudência do TJDFT entende que os depoimentos prestados por policiais militares que atuaram no caso, no exercício de suas funções, possui presunção de veracidade e de legitimidade, de forma a auxiliar na construção do convencimento do julgador, sobretudo se não existir, nos autos, circunstância apta a invalidar os depoimentos. Precedentes: TJDFT, 1a Turma Criminal, acórdão 1013843, DJE 05.5.2017; 3a Turma Criminal, acórdão 1012878, DJE 03.5.2017.
V. Preenchidos todos os elementos do tipo penal: autoria e existência do tipo penal objetivo e subjetivo (dolo genérico). Tipicidade da conduta ao art. 307 do Código Penal. Inconsistente a primária tese recursal de insuficiência probatória.
VI. Tese recursal secundária. Inviável a fixação da pena basilar no mínimo legal, em razão de o réu ostentar circunstâncias judiciais desfavoráveis (antecedentes – ID 31134466, p. 5/6), além de também ser reincidente (ID 31134466, p. 7/8).
VII. Substituição da pena privativa de liberdade por pena pecuniária (CP, art. 44, § 2o). No ponto, apesar de a reincidência não ter se operado em virtude da prática do mesmo crime, a medida não é socialmente adequada, porque, a despeito de a condenação anterior pela prática do delito do artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso VI, ambos da Lei 11.343/06 (ID 31134466, p. 7/8), o réu voltou a delinquir, o que demonstra a insuficiência da medida à prevenção (e repressão) da prática criminosa. Precedentes do TJDFT: 2a Turma Criminal, acórdão 1296559, DJE 18.11.2020; 3a Turma Criminal, acórdão 1286877, DJE 08.10.2020.
VIII. Escorreita, pois, a sentença condenatória, que não fixou a pena no mínimo legal, tampouco procedeu à substituição de pena celular, por falta de preenchimento dos requisitos.
IX. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, art. 86, § 5o). Sem custas nem honorários.